Tribunal: CARF
Processo: 10920.722045/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma diversa a mesma legislação, em caso que não seja regimentalmente vedado. No caso, a decisão apresentada a título de paradigma de divergência está em desconformidade com Súmula superveniente (Súmula CARF 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como despesas aduaneiras na importação e despesas com fretes internos), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722045/2015-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.493 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS BRASIL COMÉRCIO DE
PRESERVANTES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação, em caso que não seja regimentalmente vedado. No
caso, a decisão apresentada a título de paradigma de divergência está em
desconformidade com Súmula superveniente (Súmula CARF 188: “É
permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições”).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
DISPÊNDIOS LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA
CARGA NA IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS.
CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS
PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o
tratamento aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como
“despesas aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722045/2015-03
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722045/2015-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a despesas
com frete interno e dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação, e,
na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento, para que a
unidade preparadora da RFB verifique o atendimento dos requisitos fixados no presente julgado
para a fruição do crédito da não cumulatividade (que as operações tenham sido contratadas junto
a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal importação, e que tenham sido
efetivamente tributadas pela Cofins).

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.765, de 27/09/2022 (fls. 331 a 342)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O presente processo trata de Pedidos de Ressarcimento - PER, por meio dos quais
o contribuinte pleiteia credito de Cofins, na sistemática não cumulativa, no mercado interno,
apurado nos anos-calendário 2012 e 2013.
No Despacho Decisório de 28/09/2015, prolatado pela DRF em Joinville/SC (fls.
84 a 96), foi deferido parcialmente o pedido, sendo as notas fiscais objeto de glosa referentes às
seguintes despesas/serviços: (a) frete na aquisição de produtos não tributados ou remessa para

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722045/2015-03

industrialização; (b) frete na importação ou remessa para industrialização; e (c) despesas
aduaneiras na importação.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 104 a 132), alegando, em síntese, que: (a) houve erro na apuração da
glosa, pois em vez de aplicar a alíquota de 7,6% de Cofins sobre o valor do item para mensurar o
crédito, a fiscalização teria descontado o valor integral; (b) quanto aos fretes, a fiscalização não
justifica o motivo pelo qual não se enquadram em nenhuma hipótese geradora de crédito, nem
apresenta relação das notas fiscais glosadas com a operação ocorrida, e teriam sido glosadas
todas as operações que envolviam o frete, defendendo que os fretes se referem a aquisições de
matérias-primas (insumos) e embalagens, de modo que geram crédito nos termos do art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.833/2003; (c) sobre as despesas aduaneiras, adquire parte de sua matéria-
prima e embalagens de fora do país, e, por se tratar de mercadoria importada, necessariamente
tem que efetuar o seu desembaraço aduaneiro, sendo este realizado por empresas especializadas,
contratadas para este fim, e que, portanto, geram crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003; e (d) requer diligência fiscal para comprovar aplicação dos insumos em questão.
O recurso foi apresentado à DRJ em Florianópolis/SC, que proferiu o Acórdão
no 07-43.135, de 12/12/2018 (fls. 281 a 293), considerando procedente em parte a manifestação
apresentada, sob os seguintes fundamentos: (a) evidenciado erro de fato cometido pela
fiscalização, correspondente ao desconto do valor da restituição dos valores que geraram o
crédito indevido, em vez do desconto do próprio crédito indevido, impõe a correção da apuração
em favor do contribuinte; (b) na sistemática de apuração não cumulativa não é admitido o
desconto de créditos em relação ao pagamento de serviços aduaneiros e de frete interno referente
ao transporte de mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até
o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional; e (c) no regime de apuração não
cumulativa não é admitido o desconto de créditos em relação ao pagamento de frete na aquisição
de produtos não tributados.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 300 a 328, endossando os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, e reforçando o conceito de insumo, sustentando que o crédito não se restringe
aos insumos empregados diretamente na produção, e que todos os créditos decorrentes de custos
ou despesas incorridos na produção e venda do produto, apurados na forma prevista nos arts. 3o,
da Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 são passíveis de ressarcimento, reiterando a solicitação
de diligência.
No julgamento do Recurso Voluntário, o CARF exarou a decisão consubstanciada
no Acórdão no 3301-011.765, de 27/09/2022, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, por maioria de votos, vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que
negava provimento ao recurso voluntário no tocante às despesas aduaneiras. Na decisão, o
colegiado entendeu por indeferir o pedido de diligência, e que: (a) o conceito de insumos no
contexto das contribuições não cumulativas deve observância ao decidido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em
face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito
passivo; (b) os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade das contribuições, ainda que o insumo
adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições; e (c) os gastos logísticos com a
importação das matérias-primas, essenciais e/ou relevantes à produção, geram direito ao crédito,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722045/2015-03

e incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário
(aduaneiro) da carga.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-011.765, de 27/09/2022, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 344 a 357), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre: (a) o custo dos fretes pagos na aquisição de
insumos, ainda que estes não tenham sido onerados pelas contribuições; e (b) dispêndios
logísticos com o trato alfandegário (aduaneiro) da carga, indicando como paradigmas os
Acórdãos no 3302-010.859 e no 9303-010.727, respectivamente, para as matérias (a) e (b).
Apontou-se que no acordão recorrido, a Turma julgadora entendeu que os fretes
pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no
regime da não cumulatividade das contribuições sociais, ainda que o insumo adquirido não tenha
sido onerado pelas contribuições, e, de outro lado, no Acórdão paradigma no 3302-010.859, a
Turma julgadora concluiu que o frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos
adquiridos para revenda ou utilizados como insumos, sendo essa a única forma pela qual o
respectivo valor pode compor a base de cálculo do crédito, e que se o insumo não dá direito ao
crédito, o frete seguirá a mesma sorte.
Em adição, registrou-se que no acordão recorrido, a Turma julgadora,
considerando tratar-se de despesas contratadas no mercado interno com a finalidade de destinar
os bens importados ao estabelecimento industrial, para posterior industrialização (serviços de
frete na importação e despesas aduaneiras), é legítima a tomada de crédito pleiteada pelo
contribuinte para despesas aduaneiras na importação, mas, por outro lado, no Acórdão
paradigma no 9303-010.727, a decisão contemplou divergência interpretativa sobre a
possibilidade de creditamento relativo a despesas com frete para transporte de produtos
importados desde a zona primária até depósitos de terceiros (despesas aduaneiras) e, dela, até o
estabelecimento fabril da empresa, incorridas após o desembaraço aduaneiro, e que os gastos
com armazenamento e frete interno relativos ao transporte, ainda que pagos a pessoa jurídica
domiciliada no País, não geram direito a crédito da Cofins, pois sobre tais gastos não há
pagamento da Cofins-Importação, por não integrarem a base de cálculo destas contribuições
(definição de valor aduaneiro, segundo art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004), nem se enquadrarem
nas demais hipóteses de dedução de crédito previstas nos incisos III a XI do art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de julgamento, em
01/03/2023, às fls. 386 a 390, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, o contribuinte apresentou
suas Contrarrazões, às fls. 397 a 407, requerendo a improcedência do recurso, e a manutenção
do decidido no acórdão recorrido, argumentando tratar o caso de “...despesas contratadas no
mercado interno com a finalidade de destinar os bens importados ao estabelecimento industrial,
para posterior industrialização”.
Em 15/12/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722045/2015-03

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara, de 01/03/2023, às fls.
386 a 390, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, restando
evidente a divergência jurisprudencial sobre ambos os temas.
No entanto cabe adicionar à admissibilidade evento superveniente: a publicação
da Súmula CSRF no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Assim, deve ser tomado em conta também o disposto no art. 118, § 3o do
Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Portanto, cabe o não conhecimento do recurso fazendário, em relação a esse tema,
incumbindo à unidade preparadora da RFB, na implementação deste julgado, verificar se, de
fato, os fretes de aquisição de insumos não onerados foram “...registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos” e “...efetivamente tributados” pela COFINS.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a despesas com frete interno e dispêndios logísticos
com o tratamento aduaneiro da carga na importação.
Do Mérito
No mérito, o tema que restou a debater nesta instância uniformizadora de
jurisprudência é bem conhecido do colegiado, e já foi analisado recentemente por esta Terceira
Turma:
“CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS.
CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA
AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços
portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à
operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal
importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente
tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na
sistemática da não cumulatividade.” (Acórdão 9303-014.426, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, maioria, vencido o Cons. Vinícius Guimarães, sessão de 19.out.2023)
(Presentes ainda os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722045/2015-03

Belisário - suplente convocada, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de
Campos - suplente convocada, Semiramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira)
(grifo nosso)
“PIS/COFINS. INSUMOS. ARMAZENAGEM. PRIMEIRO PERÍODO. OBRIGAÇÃO
LEGAL. POSSIBILIDADE. Por obrigação legal de operações portuárias na
importação (art. 1° inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias
importadas (IN SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é
possível conceder créditos para o pagamento das operações portuárias e das despesas
com o primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas como relevante
ao processo produtivo”. (Acórdão 9303-014.814, Rel. Cons. Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, unânime em relação ao tema, sessão de 13.mar.2024) (Presentes ainda os
Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, e
Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
A incidência das contribuições previstas na Lei no 10.865/2004 (no caso, a
Contribuição para o PIS/Pasep-importação e a Cofins-importação) restringe-se à importação de
mercadorias e à importação de serviços, não versando, por exemplo, sobre serviços contratados
no Brasil.
Se, de fato, os serviços descritos no presente processo foram contratados no país e
efetivamente tributados, de forma isolada, pela Contribuição para o PIS/ Pasep-importação e pela
Cofins-importação, e as contribuições foram efetivamente pagas, seria aplicável o art. 15 da Lei
no 10.865/2004, inclusive o comando de seu § 1o. E não seria maculada a restrição estabelecida
no § 3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de que o direito ao crédito se aplica
exclusivamente em relação a “...bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
país”, visto que a mercadoria teria sido adquirida de vendedor estrangeiro, mas os serviços
teriam sido contratados e executados no país, por pessoa jurídica brasileira.
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na
importação, e com fretes internos vinculados à operação de importação de insumos, mas
aclaramos que o efetivo pagamento das contribuições na etapa anterior, de modo (e com
tratamento tributário) apartado do referente aos bens importados, assim como que os serviços
tenham sido contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela legislação de regência, condição
sine qua non para a fruição de tais créditos, que não são um benefício fiscal (ou um crédito
presumido), mas apenas uma manifestação da não cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de importação
adotada) são necessários à obtenção do produto final que industrializa. Há que se ter convicção
de que tais serviços foram efetivamente contratados pelo contribuinte junto a pessoas jurídicas
brasileiras (art. 3o, § 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação
pelas contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
Com os elementos que constam no presente processo, a simples concordância com
a tese da possibilidade de crédito é infértil, e, no máximo, permite o reconhecimento do crédito
condicionado à verificação, pela unidade preparadora, de que se está efetivamente diante de uma
simples manifestação da não cumulatividade, e não de um crédito que opere como benefício
fiscal ou compensação ficta por valor não pago.
Portanto, os gastos com dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da
carga na importação e fretes internos vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal importação, e que
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722045/2015-03

tenham sido efetivamente tributados pela Cofins, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
Fixada a tese acima, cabe à unidade preparadora da RFB, na implementação desta
decisão, identificar (se necessário, com a colaboração do contribuinte) os casos que atendem aos
pressupostos cumulativos aqui estabelecidos, promovendo a reversão das glosas correspondentes.
Assim, cabe o provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, na parte conhecida (despesas com frete interno e dispêndios logísticos com o
tratamento aduaneiro da carga na importação), apenas para que a unidade preparadora da RFB
possa certificar-se do atendimento dos requisitos para a utilização do crédito na não
cumulatividade.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a despesas com frete interno e dispêndios logísticos
com o tratamento aduaneiro da carga na importação, e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial
provimento, para que a unidade preparadora da RFB verifique o atendimento dos requisitos
fixados no presente julgado para a fruição do crédito da não cumulatividade (que as operações
tenham sido contratadas junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal
importação, e que tenham sido efetivamente tributadas pela Cofins).
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 416
DF CARF MF
Original